Tribunal: STF
Processo: ARE 1422211
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-27
Data de publicação: 2026-04-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. TEMAS RG Nº 1.374, 1.375 E 1.376. CONTROVÉRSIA IDÊNTICA. PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 328 DO RISTF: DEVOLUÇÃO À ORIGEM.

1. Trata-se de recurso extraordinário com agravo interposto contra acórdão do Tribunal Regional Federal  da 3ª Região assim ementado:

“PENAL. PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. REJEIÇÃO DA DENÚNCIA. REGIME MILITAR. ANISTIA. HOMICÍDIO QUALIFICADAO. FALSIDADE IDEOLÓGICA. SUJEIÇÃO DO BRASIL ÀS DECISÕES DA CORTE INTERAMERICANA DE DIREITOS HUMANOS. CASO GOMES LUND. CONVENÇÃO AMERICANA E OS PRINCÍPIOS DO DIREITO INTERNACIONAL. CONTROLE DE CONVENCIONALIDADE. CONTROLE DE CONSTITUCIONALIDADE. DISTINÇÃO. ENTENDIMENTO DO STF SOBRE A LEI DE ANISTIA. ADPF 153. COMPATIBILIDADE COM A DECISÃO INTERNACIONAL. RECURSO DESPROVIDO.” (e-doc. 94, p. 10)

2. Nas razões do extraordinário, o Ministério Público Federal sustenta violação direta a diversos dispositivos constitucionais, especialmente aos arts. 1º, III, 3º, I, 4º, I e II, 5º, XLIV e §§ 1º, 2º e 3º, da Constituição Federal, ao argumento de que o acórdão do Tribunal Regional Federal da 3ª Região, ao reconhecer a incidência da Lei de Anistia e manter a rejeição da denúncia, afastou indevidamente a responsabilização penal por graves violações de direitos humanos praticadas no contexto da ditadura militar, deixando de aplicar o controle de convencionalidade e de observar a obrigatoriedade das decisões da Corte Interamericana de Direitos Humanos, especialmente no caso Gomes Lund vs. Brasil, além de desconsiderar a imprescritibilidade dos crimes de lesa-humanidade. Sustenta que a controvérsia possui repercussão geral, por envolver o direito fundamental de acesso à justiça, o dever estatal de responsabilização por violações graves de direitos humanos e a compatibilidade entre a Lei de Anistia e os tratados internacionais de direitos humanos incorporados ao ordenamento jurídico brasileiro.

3. O recurso extraordinário, contudo, teve seguimento negado sob o fundamento de que o acórdão recorrido está em consonância com a orientação firmada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADPF 153, que reconheceu a validade e a abrangência da Lei de Anistia, não havendo, portanto, violação apta a ensejar o processamento do apelo extremo.

4. No agravo, o Ministério Público Federal sustenta que a decisão de inadmissibilidade incorre em equívoco ao afastar a controvérsia constitucional, afirmando que a matéria não se encontra pacificada, especialmente diante da necessidade de análise do controle de convencionalidade e da força vinculante das decisões da Corte Interamericana de Direitos Humanos, bem como da discussão ainda pendente no Supremo Tribunal Federal acerca do tema, razão pela qual requer o provimento do agravo para destrancar o recurso extraordinário e viabilizar o exame do mérito pela Suprema Corte

É o relatório.

Decido.

5. Bem examinados os autos, constata-se que a controvérsia suscitada no presente recurso guarda estreita relação com as discussões travadas nos Temas 1.374, 1.375 e 1.376 da Repercussão Geral ( RE 881748-RG, ARE 1.058.822-RG e ARE 1.316.562-RG, todos da relatoria do ministro Alexandre de Moraes), no quais se examina a “(...) recepção da Lei nº 6.683, de 28 de agosto de 1979, em relação aos crimes permanentes e àqueles que caracterizaram graves violações aos Direitos Humanos durante a Ditadura Militar, em virtude da decisão proferida pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL na ADPF 153”.

6. Ante o exposto, com base no ar. 1.036, do Código de Processo Civil e art. 328, parágrafo único, do RISTF, determino o retorno dos autos à origem, a fim de que sejam observadas as disposições da repercussão geral.

Publique-se.

Brasília, 27 de abril de 2026.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator